Tribunal: STF
Processo: AI 553708
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA:1. Benefício previdenciário. Conversão dos valores de
Cruzeiros Reais para URV determinada pela L. 8.880/94:
constitucionalidade da expressão "nominal", contida no art. 20 da L.
 8.880/94, declarada pelo plenário do STF, ao julgar o RE 313.382,
26.09.2002, Maurício Corrêa, DJ 8.11.2002. Nessa assentada
2.
Nesse julgamento foi firmada a constitucionalidade da sistemática
legal de conversão dos benefícios previdenciários para a URV,
afastada a tese de violação aos princípios do direito adquirido e da
 manutenção do valor real das prestações, que envolve a garantia da
irredutibilidade dos benefícios previdenciários.